Tribunal: TCU
Processo: 001.828/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.828/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia Borges Rodrigues (XXX.162.500-XX); Celia Regina Borges Soboleski (XXX.652.500-XX); Dilse Valmorbida (XXX.065.400-XX); Hildegardis Cecilia Franzen (XXX.769.030-XX); Jurema Marchesan Matuela (XXX.697.460-XX); Lurdes Marchesan Valmorbida (XXX.413.849-XX); Maiara Goulart Farias Victorio (XXX.298.160-XX); Mairam Goulart Farias de Oliveira (XXX.409.401-XX); Maria Emilia Canto Feijo (XXX.540.460-XX); Maristela Goulart Farias Tramontin (XXX.693.100-XX); Miriam Goulart Farias Larangeira (XXX.593.060-XX); Monica Ballejo Canto (XXX.284.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.